Tribunal: CARF
Processo: 10880.978910/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.978910/2012-37
ACÓRDÃO
3401-014.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
MULTA DE MORA. PAGAMENTO EM ATRASO, MAS ANTERIOR À
APRESENTAÇÃO DA DCTF E ANTES DO INÍCIO DE QUALQUER
PROCEDIMENTO FISCAL. AFASTAMENTO, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
VINCULANTE, NA FORMA REGIMENTAL.
Havendo decisão definitiva do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos,
no sentido de afastar a cobrança da multa de mora por pagamento em
atraso, feito anterior ou até concomitantemente à apresentação da DCTF
na qual o débito foi confessado, desde que antes do início de qualquer
procedimento fiscal, por considerar, que, nestes casos, configura-se a
denúncia espontânea do art. 138 do CTN, ela deverá ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em acolher os embargos de declaração.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978910/2012-37
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso José Ferreira de Oliveira,
George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda
(substituto[a]integral), Mateus Soares de Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório do Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração:
Explica tratar-se, originalmente, de pedido de restituição de pagamento a maior
da Contribuição para o PIS/Pasep, do período de 12/2002, recolhido via DARF, em
06/12/2004, no valor de R$ 11.719,83 (fl. 53), transmitido no PER/DCOMP original
no 00279.45012.210709.1.2.04-0114, em 21/07/2009.
E que
9. No entanto, após revisão interna, a EMBARGANTE notou que o
montante devido a título de COFINS para tal período era de R$
1.746.218,51, procedendo com o pagamento da diferença
(atualizada e com inclusão de juros), via DARF, na quantia de R$
58.599,18, em 27/02/2004 (fl. 221) e retificando a DCTF
correspondente apenas em 18/06/2004 (fls. 222/313), ou seja,
recolhendo o tributo em momento anterior à retificação de
documento fiscal.
Contudo, a Fiscalização, não reconhecendo o pagamento espontâneo, exigiu a
multa de mora, no percentual de 20% (vinte por cento) do tributo devido, valor
que foi pago apenas para fins de renovação do CND e que, posteriormente,
ensejou o pedido de restituição.
Não obtendo êxito em seu pleito, apresentou recurso voluntário ao qual também
foi negado provimento.
Inobstante, considera que o acórdão embargado incorreu em erro material e
omissão.
Explica:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978910/2012-37
3
Por tal motivo, demonstra-se que esta C. Turma, ao julgar improcedente o
Recurso Voluntário da EMBARGANTE, com base em suposta ocorrência de
prescrição, respeitosamente, incidiu em erro fático/material, pois utilizou-se de
data equivocada para analisar o recolhimento do tributo, bem como para marcar
o início do prazo prescricional para repetição de indébito tributário, sendo que
tais erros foram os únicos motivos que levaram ao indeferimento do PER/DCOMP
em análise.
Segundo alega, o i. Relator do processo utilizou a data de 15/06/2011 como data
na qual a empresa pleiteou a restituição do indébito, e a data de 28/02/2003
como data do pagamento (DARF); contudo, as datas corretas seriam,
respectivamente, 21/07/2009 e 06/12/2004.
E que(...) tomando por base as corretas datas dos acontecimentos, é evidente que
não houve prescrição e que a EMBARGANTE cumpriu com todos os requisitos e
prazos legais previstos para restituição de crédito tributário recolhido
indevidamente.
Por outro lado, considera que o acórdão foi omisso ao não abordar toda a matéria
de defesa acerca do mérito do litígio, além de trazer temas na ementa que não
foram debatidos no voto e ter inovado nos fundamentos para negativo do pleito.

Avaliada a sua admissibilidade, concluiu o ilustre Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento:
De todo o exposto, conclui-se que o acórdão embargado padece de parte dos
erros/vícios apontados pelo sujeito passivo.
Admito os aclaratórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo preenche os demais requisitos para a sua admissibilidade
pelo que se deve dele tomar conhecimento.
Por outro lado, embora o despacho de admissibilidade tenha admitido em parte os
embargos de declaração, pois não haveria omissão quanto aos argumentos de mérito em função
do reconhecimento da suposta prescrição, forte no que dispõe o artigo 28 do Decreto no 70.235,
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978910/2012-37
4
de 1972, certo é que, caso a correção do lapso manifesto que levara à conclusão de ocorrência da
prescrição haverá a necessidade de apreciação do mérito.
Pois bem.
O acórdão recorrido reconheceu a ocorrência da prescrição e negou provimento ao
recurso voluntário nos seguintes termos:
2. A Recorrente pretende ter restituído por meio de pedido protocolado em 15 de
junho de 2011 multa moratória de PIS paga em 31 de dezembro de 2003, o que é
impossível ante a PRESCRIÇÃO de sua pretensão, ex vi Súmula CARF 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do Recurso Voluntário
negando-lhe provimento.

Todavia, é certo que houve lapso manifesto em relação às datas de pagamento da
multa moratória e do pedido de restituição. A primeira, ocorreu em 06 de dezembro de 2004,
conforme documento juntado às fls. 53. A segunda delas, conforme aponta a embargante, a
transmissão do PER/Dcomp ocorreu em 21 de julho de 2009.
Portanto, o lapso temporal ocorrido entre a data do suposto pagamento indevido e
do pedido de restituição é menor que cinco anos. Consequentemente, não houve ocorrência de
prescrição.
Neste ponto, portanto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.
Em relação à denúncia espontânea, penso que outra vez assista razão à
embargante, senão vejamos.
Houve DCTF transmitida em 13 de fevereiro de 2003 que confessava débitos
relativos ao quarto trimestre de 2002. Especificamente, em relação à Contribuição para o
PIS/PASEP a embargante notou ter havido declaração e pagamento a menor. Ato contínuo, em 27
de fevereiro de 2004, recolheu a diferença verificada com os respectivos juros de mora.
Em 06 de dezembro de 2004, recolheu o valor referente à multa de mora a fim de
viabilizar a emissão de certidões negativas.
Não há nos autos notícia de que tenha havido qualquer procedimento de
fiscalização para exigir a multa de mora.
Em resumo, a embargante recolheu e declarou devidos valores a menor de tributos,
in casu, a Contribuição para PIS/PASEP. Notou o erro havido e recolheu a diferença com os juros
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978910/2012-37
5
moratórios. Posteriormente e antes de qualquer procedimento fiscal, procedeu à retificação de
sua DCTF.
Portanto, outra não pode ser a conclusão que afirmar a adequação do caso à
jurisprudência
desse
Conselho,
destacando
que,
pela análise da documentação trazida aos autos, a nova DCTF foi apresentada APÓS o recolhiment
o da diferença do tributo, que se deu independente de qualquer atuação por parte da Administraç
ão Pública, razão pela qual não é devida a multa moratória.
Neste sentido, os Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais nos 9900-
000.915, 9303-014.290, 9303-005.874, 9900-000259, 9900-000.855, de que reproduzimos a
ementa do primeiro e do último:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 1995
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. RESTITUIÇÃO No caso de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, aplica-se a denúncia espontânea aos
casos em que o pagamento do tributo, acompanhado dos juros de mora, é
efetuado antes de iniciado qualquer procedimento fiscal visando sua exigência, e
antes de sua informação em declaração prestada ao Fisco (Resp no 1.149.022,
julgado nos termos do art. 543C, do CPC).
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por
força do art. 62-A, do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas nos
julgamentos deste Tribunal Administrativo.
.................................................
.......................
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Na situação em que o contribuinte, antes de qualquer procedimento relativo ao
lançamento do tributo, espontaneamente apura o saldo do tributo não recolhido
e o recolhe com juros moratórios, não há que se exigir multa de mora.

Assim, neste ponto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com
efeitos infringentes.
Por todo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, em acolher os
embargos de declaração.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978910/2012-37
6

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 589
DF CARF MF
Original